Tribunal: CARF
Processo: 13866.000488/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13866.000488/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.723 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
CARLOS ROBERTO FAVARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em
instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não
foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso
voluntário.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. INÍCIO DOS EFEITOS. MÊS DA
EMISSÃO DO LAUDO OU PARECER MÉDICO PERICIAL.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de
regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
As isenções aplicam-se a partir do mês da emissão do laudo ou parecer que
reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou
pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apenas a parte relativa à incidência de isenção de IRPF, por
moléstia grave e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13866.000488/2009-83
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13866.000488/2009-83

Relatório

Esta 7a Turma de Julgamento, por meio do Acórdão no 17- 57.245 – 7a Turma da
DRJ/SP2, de 02 de fevereiro de 2012 (fls. 54 a 59), julgou improcedente a impugnação do
contribuinte que discordara do lançamento efetuado através da Notificação de fls. 26 a 29, em
razão de o contribuinte não ter comprovado que era portador de moléstia grave elencada no art.
6o, inciso XIV, da lei no 7.713, de 1998, no ano-calendário de 2008, na forma da legislação
vigente.
Em virtude de lapso manifesto contido no Acórdão no 17- 57.245/2012, o presente
processo retornou à esta DRJ São Paulo para que, nos termos do art. 21 § 1.o da Portaria MF n.o
341/2011, fosse promovida a revisão do acórdão (fl. 62).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NORMAS PROCESSUAIS. RE/RATIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO.
Inexatidão material devida a lapso manifesto nele existente, corrige-se mediante novo
acórdão.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação e introduz teses de defesa inéditas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que há óbice ao seu conhecimento integral.
Da Inovação em Sede de Recurso Voluntário
Em sua peça inicial o interessado somente procurou demonstrar (e-fls. 2/4) que os
rendimentos recebidos, tidos como omitidos, estavam abrigados pelo instituto da isenção por
moléstia grave, nos termos do inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/88.
Agora em sede de recurso voluntário insurge-se contra a aplicação da multa de
ofício (e-fls. 84), solicitando a sua exclusão.
Assim, entendo que o sujeito passivo introduziu teses de defesa inéditas, que não
foram ofertadas à apreciação do julgador de primeira instância, tendo operado, in casu, a
preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, todos do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13866.000488/2009-83

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Este entendimento está plenamente alinhado ao pensamento dos eminentes
doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery, segundo os quais, o
interessado deve alegar toda a matéria de defesa na impugnação, sob pena de não mais poder
fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa:
(...) o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do
autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na eventualidade de o juiz não
acolher uma delas, passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação,
tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de
deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto
no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se, é a
contestação.
Assim, não conheço do recurso voluntário o ponto sobre a aplicação da multa
de ofício.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário seria a omissão dos rendimentos recebidos da São Paulo
Previdência - SPREV, CNPJ no 09.041.213/0001-36, no valor de R$ 24.063,94.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13866.000488/2009-83

de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Pelo exposto até aqui, vê-se que o reconhecimento de isenção de IRPF, albergado
pela legislação acima colacionada, exige que: a) que os rendimentos sejam provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; b) que a moléstia grave seja
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13866.000488/2009-83

No que diz respeito ao marco inicial do benefício fiscal, temos as seguintes
possibilidades: a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão; b) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão; e c) da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
No presente caso, o recorrente apresentou, a fim de comprovar seu direito, laudos
médicos periciais, em sede de impugnação (e-fls. 8/9 e 23/24).
Observamos que a decisão anterior analisou o laudo médico pericial (e-fls. 8/9), e
não faz nenhuma menção ao outro (e-fls. 23/24).
A i. relatora, registrou as seguintes considerações (e-fls. 59) para fundamentar o
não provimento do pedido:
A interpretação literal do dispositivo conduz à conclusão de que a paralisia deve
ser simultaneamente irreversível e incapacitante (plenamente, não incapacitante para
certas atividades) e não permite que se amplie o conceito de paralisia incapacitante
para alcançar os casos de paralisia parcialmente incapacitante ou incapacitante
apenas para certas atividades. Fosse essa a vontade do legislador assim deveria
expressamente ter constado do texto legal, o que não ocorreu..
Pois bem!
Avaliando o laudo médico (e-fls. 23/24) nota-se que o perito conclui
expressamente que o examinado é portador de moléstia grave descrita no rol do inciso XIV, do
artigo 6o da lei no 7.713/88.
Vê-se, também, que o laudo pericial foi emitido em 19/03/2009 e nele não há
referência, de forma expressa, acerca da data em que a moléstia foi contraída.
Assim, entendo que o direito isentivo do recorrente iniciou-se no mês de março de
2009 pela aplicação direta do disposto no inciso II, do §5o, do artigo 39 do RIR/99.
Considerando, ainda, que esta notificação de lançamento refere-se a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2008, voto pelo indeferimento integral do pedido
recursal.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário apenas a parte relativa à
incidência de isenção de IRPF, por moléstia grave e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13866.000488/2009-83

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital